Tribunal: STF
Processo: HC 96111
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Pena. Fixação em revisão
   criminal. Reformatio in peius. Não ocorrência. Pena base e
   definitiva menores que as estabelecidas na sentença revista. HC
   denegado. Não há reformatio in peius, se as penas base e
   definitiva fixadas em revisão criminal são menores que as
   estabelecidas pela sentença revista.